Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RENATO FERNANDES PEREIRA em favor de PEDRO CORDEIRO DA COSTA FILHO, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, tendo em vista a prisão preventiva do paciente por descumprimento de uma das condições impostas para o seu monitoramento eletrônico. O pedido liminar foi apreciado pela eminente Desembargadora SANDRA DE SANTIS, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 13445218. Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, verifico que o feito não está suficientemente instruído para permitir a análise do mérito, sobretudo pela falta da decisão que decretou a prisão cautelar, além de outros elementos que sirvam à compreensão dos fatos. Sendo assim, NOTIFIQUE-SE o impetrante para instruir adequadamente o presente habeas corpus, sob pena de arquivamento. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator